Tribunal: TJDFT
Processo: 0005400-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as reposta dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP) quando o Conselho de Sentença, devidamente amparado no acervo probatório constante no processo, escolhe uma das versões apresentadas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público em alegações finais e desclassifica o delito imputado (tentativa de homicídio) para outro não expressamente compreendido dentre aqueles enumerados no § 1o do art. 74 do Código de Processo Penal.
5. A reincidência do acusado é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime (art. 61, inciso I, do Código Penal). Outrossim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a referida agravante não ofende os princípios constitucionais do non bis in idem e da individualização da pena. Desse modo, devidamente comprovada nos autos, não há se falar em decote da reincidência.
6. Em que pese a quantidade da pena aplicada, e da valoração positiva das circunstâncias judiciais, a reincidência do réu justifica o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.
7. Recurso conhecido e desprovido.